Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA FRAUDULENTA. PROTESTO INDEVIDO. OMISSÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID. 54406405), julgado em 11/12/2023, que não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante contra a sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes em relação às dívidas levadas a protesto e o condenou a retirar o nome do autor do cadastro de inadimplentes, bem como a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais pela negativação indevida do nome do autor.
3. Em suas razões recursais, o embargante afirma que a via eleita é idônea a provocar o prequestionamento das matérias relativas ao reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais. Afirma que o acórdão tem vício, uma vez que não enfrentou todas as teses e fundamentos do embargante. Aduziu que a sentença foi omissa porque não agiu com proporcionalidade no arbitramento dos danos morais, uma vez que o embargado não sofreu dano passível de reparação.
4. Em contrarrazões, o embargado alegou que o acórdão foi cauteloso em atender todos os pontos controversos da matéria, abordando todas as matérias.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, uma vez que o acórdão deliberou expressamente sobre todos os pontos que devia se manifestar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita, de maneira que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado.
7. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma no acórdão no 1796035 (ID 54406405), que expressamente expõe as razões de decidir, de modo a firmar o entendimento de que houve conduta fraudulenta em nome do autor e que o embargante não tomou as cautelas necessárias para evitar a fraude da compra irregular. Assim, a conduta de anotar dívida indevida em nome do autor gera dano moral passível de indenização e o valor fixado é razoável e proporcional às circunstâncias do presente caso.
9. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
10. Prequestionamento. Nos termos do enunciado no 125 do FONAJE, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.